Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-60.2021.8.11.0090
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000086-60.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – MULTA APLICADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“
Na forma da jurisprudência do STJ, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária
”
(REsp 1824761/RJ)
.

2. Nos termos do o art. 537, do CPC, é possível a fixação, pelo Magistrado, de multa por descumprimento do comando judicial. Se a multa foi arbitrada em observância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ela deve ser mantida na forma como consignada.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
”, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da parte apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 187035194):

“
Vistos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
propôs a presente Ação Civil Pública, em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Depreende-se da inicial, em resumo, que houve a instauração de Inquérito Civil, a fim de apurar eventuais danos e riscos de danos ambientais na referida municipalidade, bem como no intuito de salvaguardar a integridade física da população, além de avaliar a necessidade de regularização de determinadas ocupações.

Consta, ainda, que após fiscalização realizada por agentes de órgãos ambientais, apresentou-se relatório técnico indicando áreas com grave risco de degradação do recurso hídrico (assoreamento de cursos d’agua) e áreas com bastante lixo e erosão em razão das chuvas, constatando-se, também, construções impedindo a germinação de sementes e crescimento de novas mudas.

À vista disso, requereu-se, em suma: a condenação da parte demandada para obrigá-la a realizar a delimitação das Áreas de Preservação Permanente, com a recuperação/recomposição da vegetação mediante o plantio de mudas ou dispersão de sementes, bem como para regularizar a situação dos imóveis construídos na citada área, nos termos do Plano Diretor Municipal (Id n.48659625).

Em sede de contestação (Id n. 54279308), a parte requerida alegou, preliminarmente, ausência de pressupostos processuais de admissibilidade da petição inicial; formulou pedido de chamamento ao processo dos supostos ocupantes/detentores de “áreas invadidas” e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos elaborados na exordial, atribuindo a responsabilidade ambiental a particulares.

Por derradeiro, entre um ato procedimental e outro, a parte autora apresentou réplica à contestação, refutando os argumentos apresentados pelo requerido, bem como pugnando pela procedência da demanda com o julgamento antecipado do mérito (Id de n.54921353).

É o relatório essencial.

DECIDO
fundamentadamente.

De início, saliento que o feito encontra-se em ordem, estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação jurídico-processual, bem como as condições da ação, não havendo que se falar em ausência de preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da inicial e consequente processamento da demanda.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar ventilada.

Ademais, não deve prevalecer a pretensão de chamamento ao processo do Município. Isso porque, há entendimento pacificado da Corte Superior no sentido de que, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, desnecessária a formação de litisconsórcio, sendo admissível, lado outro, o direito de regresso ao devedor solidário que futuramente venha a cumprir a obrigação integralmente. Precedentes, a seguir:

“AMBIENTAL
. PROCESSUAL CIVIL. QUIOSQUES IRREGULARES EM PRAIA. DEMOLIÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535/CPC. NÃO INDICAÇÃO DA OMISSÃO/OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

[...]

4.
Tendo em vista a natureza solidária do dano ambiental, nos termos dos artigos 3°, IVe 14, § 1°, da Lei 3.938/1981, obtempera-se que essa situação jurídica autoriza o ajuizamento da ação em face de qualquer um dos supostos causadores do dano, assegurada sempre a via de regresso
(RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe14/9/2009).

5.
Cuida-se de litisconsórcio facultativo, haja vista que se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio
(AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina,Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112/ SC, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013) – grifos nossos”

Assim,
REJEITO
a tese mencionada.

Disto isto, prescindindo o feito de produção de outras provas, uma vez que está satisfatoriamente instruído por meio de documentos, passo ao julgamento do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a Constituição Federal assegura a todos, em seu art. 225,
caput
, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O Poder Constituinte tanto se preocupou com a responsabilidade ambiental, que no art. 225, § 3º, da CF, determinou que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A responsabilidade civil objetiva daquele que pratica dano ao meio ambiente se encontra estampada no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual, sem obstar a aplicação das penalidades previstas no referido dispositivo legal, é o infrator obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Ora, considerando que o ordenamento jurídico adotou o sistema da responsabilidade civil objetiva para o dano ambiental, para que fique caracterizado o dever de indenizar basta ao autor comprovar o nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano causado.

No caso concreto, vislumbro que restou comprovada a efetiva ocorrência do dano ambiental, o qual ficou evidenciado por intermédio do
Inquérito Civil
(Id’s n.48659633, n. 48659638 e n. 48659640); do
Relatório elaborado pelos agentes da SEMA
apontando a degradação da área em questão e identificando demais irregularidades ambientais, corroborado pelo
Relatório Técnico
constante nos Id’s de n. 48661622 e 48661624 – fls.01/04, documentos estes dotados de presunção de veracidade por serem emanados da Administração Pública.

Sob outro enfoque, apesar dos argumentos trazidos aos autos, não houve sequer comprovação pela parte requerida dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 373, inc. II, do CPC), mesmo tendo os meios necessários à sua defesa. Assim sendo, as condutas/atividades lesivas ao meio ambiente devem ser devidamente reparadas, na proporção de seus impactos.

Diante deste quadro, na tutela do meio ambiente, é possível a imposição de obrigação de fazer ao Município de Nova Canaã do Norte, nos termos formulados na exordial.

Ante as considerações expostas, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela de urgência deferida,
CONDENAR
a parte requerida à obrigação de fazer consistente em:

a) Delimitar as Áreas de Preservação Permanente;

b) Apresentar plano de recuperação para recomposição da área ambiental degradada, e

c) Regulariza os imóveis urbanos construídos nessas áreas, de acordo com o Plano Diretor Municipal.

Por último, em caso de descumprimento das medidas impostas,
FIXO
multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

OFICIE-SE
à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de realize a competente vistoria, com ulterior remessa de relatório, acerca do local, detalhado a este juízo.

DESCABE
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado,
DÊ
-
SE
vista dos autos ao Ministério Público para dar início ao cumprimento de sentença.

INTIMEM-SE
.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante que
“(...)
o julgamento totalmente procedente dos pedidos iniciais,
nos moldes em que foram propostos
,
sem uma prévia viabilidade orçamentária e financeira
, trazem diversos comprometimentos ao orçamento municipal,
podendo, no pior cenário, ocasionar um verdadeiro colapso
”.

Outrossim, alega:

“(...)

Ademais, sequer consta nos autos a fonte de custeio ou dotação orçamentária a qual se onerará a Fazenda Municipal, motivo também que o pedido formulado pela apelante na prefacial flerta com a insubsistência”.

Além disso, salienta que,
“(...)
considerando o atual momento, marcado pela pandemia e atentando aos fatos e fundamentos transcritos, é imprescindível portanto, garantir a higidez da saúde econômico-financeiro do município, devendo ser o
particular
responsabilizado, e, pela eventualidade, que seja distribuída à responsabilidade, elastecendo o prazo para o cumprimento das obrigações”.

Afirma, também, que,
“(...)
ao fixar multa extremamente elevada, o Juízo “a quo” deixou em levar em conta
que os entes públicos no geral estão com delicada saúde orçamentária
, se esforçando para obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente em razão dos resquícios da pandemia da Covid-19 que acabou por chegar ao fim”.

Pugna, portanto, pela redução da multa fixada na origem para o caso de descumprimento da obrigação.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

b) No mérito, pela REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, e consequente improcedência da demanda, a fim seja garantida a higidez da saúde econômico-financeiro do município”.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do apelo (ID. 187035205).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo desprovimento do recurso (ID. 197530170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE,
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
”,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da parte apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou com a presente ação civil pública, em face do ora apelado,
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, requerendo a condenação do réu à obrigação de fazer, consistente em realizar a delimitação das Áreas de Preservação Permanente, com a recuperação/recomposição da vegetação mediante o plantio de mudas ou dispersão de sementes, bem como para regularizar a situação dos imóveis construídos na citada área, nos termos do Plano Diretor Municipal.

Como consignado no relatório, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

No que tange à pretensa responsabilização dos particulares ocupantes da área de preservação permanente objeto da lide, razão não acompanha a parte recorrente.

Isso porque, conforme bem salientou o juízo
a quo
(ID. 187035194):

“
Ademais, não deve prevalecer a pretensão de chamamento ao processo do Município. Isso porque, há entendimento pacificado da Corte Superior no sentido de que, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, desnecessária a formação de litisconsórcio, sendo admissível, lado outro, o direito de regresso ao devedor solidário que futuramente venha a cumprir a obrigação integralmente. Precedentes, a seguir:

“AMBIENTAL
. PROCESSUAL CIVIL. QUIOSQUES IRREGULARES EM PRAIA. DEMOLIÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535/CPC. NÃO INDICAÇÃO DA OMISSÃO/OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

[...]

4.
Tendo em vista a natureza solidária do dano ambiental, nos termos dos artigos 3°, IVe 14, § 1°, da Lei 3.938/1981, obtempera-se que essa situação jurídica autoriza o ajuizamento da ação em face de qualquer um dos supostos causadores do dano, assegurada sempre a via de regresso
(RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe14/9/2009).

5.
Cuida-se de litisconsórcio facultativo, haja vista que se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio
(AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina,Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112/ SC, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013) – grifos nossos”.

Importante consignar que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Nesse sentido:

“
E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

(TJ-MT 10019485020188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)”.

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que há responsabilidade civil do Poder Público quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto (REsp 1715151/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/11/2018).

Ademais, considerando a natureza objetiva e solidária do dano ambiental,
"não há falar em competência exclusiva de ente da federação para promover medidas protetivas, impondo-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo"
(AgInt no REsp 1530546/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2017).

Nesse caso, não se afasta a possibilidade de o autor da ação civil pública demandar contra qualquer dos responsáveis pelo dano, direta ou indiretamente, isolada ou cumulativamente.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROTEÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública em desfavor da União, Estado do Paraná, do Município de Campo Mourão, do IBAMA e da Companhia Paranaense de Energia e outros, tendo como causa de pedir danos ambientais em áreas de preservação permanente causados pela instalação da Usina Hidrelétrica Mourão I, nos lotes de terras localizados nos na Cidade Lago Azul, Emílio de Paolis, Recreio Lago Azul e Recreio Entre Lagos. II - O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, mantendo, ademais, a União no polo passivo, em sentença que foi confirmada no acórdão recorrido, prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. III - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem apreciou a causa mediante o fundamento suficiente de que a União ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Verifica-se que o acórdão recorrido lastreou-se em fundamentos suficientes, não havendo necessidade de que sejam abordados todos os tópicos que a parte recorrente entende importantes. A alegação de omissão consistiu em mero descontentamento com as conclusões a que chegou o Tribunal de origem. IV - Quanto aos dispositivos impugnados no recurso especial, observa-se que, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque desses dispositivos legais apontados como violados. Incide, no ponto, o Enunciado Sumular n. 211/STJ, que dispõe que é "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". Isso porque, "se a questão levantada não foi discutida pelo Tribunal de origem e não verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, incidindo na espécie a Súmula nº 211/STJ." ( AgInt no AREsp 1557994/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15/5/2020). V - Não merece reforma o acórdão recorrido, em que foi apontado que, como concedente do serviço público de geração de energia elétrica, a União é responsável pela omissão da concessionária na preservação dos bens ambientais sob seu domínio. Não prospera a alegação da parte recorrente acerca da existência de unidade de conservação estadual e respectiva competência fiscalizatória do Estado do Paraná. Conforme consignado na sentença, "A presente ação (inclusive sua futura execução) não versa sobre a tutela da Unidade de Conservação Parque Estadual Lago Azul (inclusive sobre os correspondentes Zona de Amortecimento e Corredor Ecológico), cuja proteção deve ser objeto de procedimento administrativo e ação coletiva próprias, no interesse do Estado do Paraná, mediante legitimidade do Ministério Público Estadual e competência da Justiça Estadual."VI - Além da responsabilidade que decorre do dever genérico de proteção ambiental atribuído em comum à União, aos Estados e aos Municípios (art. 23, VI e VII, da Constituição), responde a União também pelos danos causados diretamente pela omissão da concessionária sobre os seus bens ambientais. Como a União foi a responsável pela concessão do serviço público de energia elétrica, é responsável por eventual omissão no dever de fiscalização dos bens ambientais do local.VII - O STJ pacificou o entendimento de que há responsabilidade civil do Poder Público quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto ( REsp 1715151/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/11/2018).VIII - Ainda, levando-se em consideração a natureza objetiva e solidária do dano ambiental, "não há falar em competência exclusiva de ente da federação para promover medidas protetivas, impondo-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo" ( AgInt no REsp1530546/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2017).IX - Nesse caso, não se afasta a possibilidade de o autor da ação civil pública demandar contra qualquer dos responsáveis pelo dano, direta ou indiretamente, isolada ou cumulativamente. A propósito: AgRg no REsp n. 1.417.023/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/8/2015.X - Por fim, salienta-se que a União foi condenada em caráter apenas subsidiário à execução da obrigação de fazer (reparação da APP) ( AgInt no REsp 1326903/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/4/2018; AgInt no REsp 1.326.903/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/4/2018).XI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 2108917 RS 2022/0110946-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)”.

A propósito: AgRg no REsp n. 1.417.023/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/8/2015.

Diante disso, não há que se falar em responsabilização do particular, uma vez que,
in casu
, trata-se de ocupações que resultam em prejuízos para toda coletividade
, devendo o Município, como fiscal, determinar a sua desocupação e demolir eventuais construções irregulares existentes.

Ainda, é importante mencionar que, sendo demandada pela integralidade de um dano que não lhe é totalmente atribuível, a parte recorrente poderá, por meio de vias ordinárias, pleitear a indenização referente aos custos e despesas com a eventual reparação que seja obrigada a executar.

Ademais, não pode o ente público apelante invocar a impossibilidade de cumprimento da obrigação constante do ato sentencial fundamentada na necessidade de dotação orçamentária e fonte de custeio, uma vez que sua responsabilidade provém de norma constitucional e, no caso em apreço, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
comprovou que, desde o ano de 2016, busca, perante o município recorrente, a regularização da área, conforme se vê na portaria n.º 17/2016, inserida no ID. 187035150.

Por derradeiro, insta salientar que os artigos 461-A, § 3º e 461, § 5º, do Código de Processo Civil, cumulado com o disposto no artigo 11, da Lei nº. 7.347/85, permitem que o magistrado determine medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo, sendo lícito ao juízo determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente.

No tocante ao valor da multa, levando-se em consideração a relevância e a magnitude do direito protegido (meio ambiente), o poder econômico da parte apelante, bem como o fato de que sua cobrança só será efetuada em caso de descumprimento da decisão, entende-se adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a sua fixação no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – LANÇAMENTO INADEQUADO DE EFLUENTES NAS GALERIAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO SEM NENHUM TRATAMENTO – DANO AMBIENTAL CAUSADO POR PESSOAS FÍSICAS QUE OCUPARAM E CONSTRUÍRAM IMÓVEIS IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LOCAL ONDE ESTÃO SENDO LANÇADOS OS POLUENTES DISTINTO DE ONDE É DESPEJADO O ESGOTO TRATADO PELA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADO – FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO POR LOTEAMENTO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECUSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. “Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. [...]”. (STJ - REsp 1596081/PR)

Constatação de que o ilícito ambiental consubstanciado no lançamento inadequado de esgotos residenciais, entulhos em águas pluviais do município, sem nenhum tratamento, realizado por pessoas físicas que ocuparam e construíram imóveis irregulares em área de preservação permanente.

Ausência de responsabilidade da concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário afastado, eis que demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre o ilícito ambiental e o seu comportamento comissivo ou omissivo.

“Na forma da jurisprudência do STJ, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária” (REsp 1826761/RJ).

Nos termos do o art. 537, do Código de Processo Civil é possível a fixação, pelo Magistrado, de multa por descumprimento do comando judicial.

Se o a multa foi arbitrada em observância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ela deve ser mantida na forma como consignada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000105-72.2011.8.11.0013, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)”.

Ademais, não se pode olvidar que a finalidade da multa é impelir o devedor a cumprir com a obrigação que lhe é imposta, sendo que a redução da quantia comprometeria a função coercitiva, essência das astreintes.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024